Tribunal: TJPA
Processo: 0801201-32.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801201-32.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANKE SISTEMAS DE COZINHAS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: P . S . RIBEIRO REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0801201-32.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: FRANKE SISTEMAS DE COZINHAS DO BRASIL LTDA.

ADVOGADOS: GUSTAVO BUETTGEN, BRUNA GUAPINDAIA BRAGA DA SILVEIRA, JÚLIA FLORES, DEMÉTRIO FREDERICO RIFFEL JORGE, NAIRO ELO DE C. L. NETO

EMBARGADA: P. S. RIBEIRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

ADVOGADO: RUI GUILHERME CARVALHO DE AQUINO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES SOBRE NULIDADE PROCESSUAL E PODER DE DIREÇÃO DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Franke Sistemas de Cozinhas do Brasil Ltda. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que, por sua vez, desprovera agravo de instrumento interposto contra decisão de chamamento do feito à ordem em fase de cumprimento de sentença, proferida nos autos em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não diferenciar a ciência do falecimento do advogado da embargante em outro processo e a ciência da existência dos autos específicos em que se alega nulidade de algibeira; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da atuação do juiz de primeiro grau à luz dos arts. 139, IX, 1.010, §3º, e 1.012 do CPC; e (iii) estabelecer se a ausência de menção expressa aos dispositivos legais invocados caracteriza omissão passível de suprimento para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já analisados, destinando-se apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado analisou de forma suficiente a alegação de nulidade de algibeira, ressaltando que a embargante tinha ciência inequívoca do falecimento de seu patrono desde 2015, incumbindo-lhe a diligência sobre os processos em curso, à luz do princípio da boa-fé processual (art. 5º do CPC), não configurando omissão a ausência de distinção entre diferentes processos.

5.

Quanto ao alegado conflito entre os arts. 139, IX, e 1.010, §3º, do CPC, a decisão enfrentou expressamente a matéria, afirmando que o juízo de origem atuou dentro do poder de direção processual ao chamar o feito à ordem, sem modificação do mérito da sentença, razão pela qual não há omissão.

6.

A ausência de menção nominal aos dispositivos legais indicados pela parte não caracteriza omissão quando a matéria foi efetivamente examinada, sendo admitido o prequestionamento implícito nos termos do art. 1.025 do CPC.

7.

Os embargos, embora rejeitados, possuem fundamentação minimamente plausível e finalidade de prequestionamento, não sendo configurado caráter manifestamente protelatório, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão a ser sanada quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões jurídicas essenciais, ainda que não aborde todos os argumentos ou distinga situações paralelas apontadas pela parte.

2.

O juiz pode exercer o poder de direção processual para chamar o feito à ordem mesmo após a interposição de apelação, desde que não altere o mérito da sentença.

3.

O prequestionamento pode ser considerado atendido mesmo sem citação literal dos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido efetivamente analisada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 139, IX, 1.010, §3º, 1.012, 1.022, 1.025, 1.026, §2º.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
FRANKE SISTEMAS DE COZINHAS DO BRASIL LTDA.
em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado nos autos do
Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0801201-32.2020.8.14.0000
, oriundo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que, por sua vez, havia desprovido o agravo de instrumento manejado contra decisão de chamamento do feito à ordem em cumprimento de sentença.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de omissões relevantes, sem pretender rediscutir o mérito, mas com o propósito de integrar a fundamentação e viabilizar o prequestionamento explícito de matéria federal. Argumenta haver omissão quanto à distinção entre a ciência, em outro processo, do falecimento do advogado e a ciência da existência do processo específico em trâmite em Belém, requisito indispensável para a configuração da denominada nulidade de algibeira. Alega, ainda, que o acórdão não teria enfrentado o limite temporal entre o exercício do poder de direção processual do juiz de primeiro grau (art. 139, IX, CPC) e a regra de remessa dos autos ao Tribunal após as contrarrazões de apelação (art. 1.010, § 3º, e art. 1.012, CPC). Requer, ao final, pronunciamento expresso sobre os arts. 5º, 139, IX, 1.010, § 3º, 1.012 e 489, § 1º, IV, todos do CPC, para fins de prequestionamento.

Em manifestação, a embargada
P. S. RIBEIRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
pugna pela rejeição dos aclaratórios, afirmando que o acórdão embargado é claro, coerente e suficientemente fundamentado, inexistindo qualquer vício a ser sanado. Sustenta que os embargos visam rediscutir o acerto do julgamento, o que é incompatível com a via do art. 1.022 do CPC, invocando, inclusive, precedentes do STJ e STF no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater argumento por argumento, bastando o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração têm finalidade restrita, servindo exclusivamente para suprir
omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material
existente na decisão judicial. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já examinados, ainda que sob o pretexto de prequestionamento.

No caso, a embargante alega duas omissões principais:
(i) suposta necessidade de distinção expressa entre ciência do falecimento do patrono em outro processo e ciência da existência específica destes autos, para fins de caracterização de nulidade de algibeira; e
(ii) ausência de manifestação explícita sobre a conjugação entre o poder de direção processual do juiz (art. 139, IX, CPC) e a regra do art. 1.010, § 3º, referente à remessa dos autos ao Tribunal após a apelação.

Não verifico a existência de omissão.

O acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente a questão da
nulidade de algibeira
, destacando que a embargante tinha
ciência inequívoca do falecimento de seu único patrono desde 2015
, por documento juntado pela parte agravada, e que, a partir desse conhecimento, recaía sobre a empresa o dever de diligência quanto aos processos em trâmite, à luz da boa-fé processual (art. 5º, CPC). A distinção pretendida pela embargante configura, na verdade,
discordância quanto ao juízo de valor adotado pelo colegiado
, e não omissão capaz de autorizar a via estreita dos embargos de declaração.

Quanto ao alegado conflito entre o art. 139, IX, e o art. 1.010, § 3º, do CPC, igualmente não assiste razão à embargante. O acórdão foi categórico ao reafirmar que o juízo de origem, ao chamar o feito à ordem,
não inovou no mérito
, mas exerceu seu poder de direção processual para restabelecer a regularidade procedimental. A Turma fixou inclusive tese expressa no sentido de que “
o juiz pode chamar o feito à ordem para corrigir decisão anterior e restabelecer o curso do processo, mesmo após interposta apelação, desde que não altere o mérito da sentença
”. Assim, também aqui não há omissão, mas inconformismo com a solução adotada.

No tocante ao
prequestionamento explícito
, registre-se que
o Tribunal não está obrigado a mencionar nominalmente todos os dispositivos legais indicados pelas partes
, bastando que a matéria jurídica tenha sido devidamente analisada, o que efetivamente ocorreu. De toda forma,
consigno expressamente
que os arts.
5º
,
139, IX
,
1.010, § 3º
,
1.012
e
489, § 1º, IV
, todos do CPC,
foram considerados na formação do acórdão embargado
, seja de forma explícita, seja de forma implícita.

Por fim, ainda que a embargada sustente eventual caráter protelatório, entendo que, na espécie, os aclaratórios guardam também propósito de prequestionamento, razão pela qual
não se evidencia intuito de procrastinar o feito
, o que
afasta a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado, com a expressa consignação de que os dispositivos legais indicados pela embargante foram considerados no julgamento.

Nos termos do
art. 1.025 do CPC
, ficam, ainda,
considerados incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante
, para fins de eventual interposição de recurso especial.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/02/2026